Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-45.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-45.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEILDO FIGUEREDO DE SOUSA - CPF: 556.504.732-34 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao negar provimento
a
recurso inominado interposto pelo DETRAN-MT e Estado de Mato Grosso, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em ação declaratória de anulação de decisão administrativa que cassou CNH definitiva do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, quando se trata de ação declaratória sem conteúdo econômico imediato e com valor da causa irrisório (R$ 1.518,00).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorreu em erro material ao estabelecer honorários advocatícios em "10% sobre o valor da condenação", pois trata-se de ação meramente declaratória, sem conteúdo econômico imediato, não havendo condenação em valor monetário.

4. A aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00) resultaria em honorários de apenas R$ 151,80, quantia irrisória que não remunera adequadamente o trabalho do advogado, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado.

5. Nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. É admissível a correção por embargos de declaração de erro material na fixação de honorários advocatícios quando o parâmetro utilizado (valor da condenação) é inadequado para ação declaratória. 2. Em ações declaratórias com valor da causa irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §§ 6o e 8o do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o, 6o e 8o; art. 1.022, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 36058 AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJMT, NU 10311554720258110001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
:
1000334-45.2025.8.11.0006

Embargante
: JOSEILDO FIGUEREDO DE SOUSA

Embargado
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN MT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

JOSEILDO FIGUEREDO DE SOUSA opôs Embargos de Declaração (ID 327848383/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 327514399/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois fixou em 10% sobre o valor da condenação, quando na verdade trata-se de ação declaratória sem conteúdo econômico e com valor da causa irrisório (R$ 1.518,00), devendo os honorários serem fixados por equidade, conforme art. 85, §6o do CPC.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, conforme certidão de ID 334588380/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível"
, sendo plenamente possível a correção por meio de Embargos de Declaração (art. 1.022, III, CPC).

Nesse sentido:

"(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF// - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios, incorreu em erro material ao estabelecer "10% sobre o valor da condenação", quando na verdade trata-se de ação meramente declaratória, sem conteúdo econômico imediato, não havendo condenação em valor monetário.

Ademais, o valor da causa é de apenas R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o que resultaria em honorários advocatícios de apenas R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), quantia irrisória que não remunera adequadamente o trabalho do advogado.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante requer arbitramento dos honorários, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, por entender inadequado o percentual diante do reduzido valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reduzido valor da condenação, é cabível a fixação de honorários advocatícios em quantia fixa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema no 1.076 do STJ, para evitar resultado irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC autorizam embargos de declaração para corrigir erro de premissa, hipótese configurada quando o valor da condenação não comporta utilização como parâmetro para fixação de honorários em percentual.
A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando este é diminuto, resulta em quantia irrisória, incompatível com a finalidade remuneratória prevista em lei.
O art. 85, §8o, do CPC e a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ autorizam, em casos de proveito econômico reduzido, a fixação de honorários em valor certo, proporcional ao trabalho desenvolvido e à natureza da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos. Tese de julgamento: “1. É admissível a correção, por embargos de declaração, de erro de premissa na fixação de honorários advocatícios quando o valor da condenação não serve como parâmetro adequado. 2. Diante de proveito econômico reduzido, aplica-se o art. 85, §8o, do CPC e o Tema no 1.076 do STJ para fixar honorários em valor certo.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55; CPC,
arts
. 1.022 e 85, §8o. (N.U 1031155-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)”

Portanto, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o valor irrisório da causa, é razoável a fixação dos honorários advocatícios por equidade, em valor fixo, conforme requerido pelo embargante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os
para

retificar
o dispositivo do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:

"Sem custas, eis que a Fazenda Pública isenta (CNGC, art. 236).

Nos termos dos
arts
. 55 da Lei n. 9.099/95 e 85, §§ 2o, 6o e 8o do CPC, e diante do não provimento do recurso, condeno a Fazenda Pública, parte recorrente, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$
800
,00 (
oitocentos reais
), considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026